Tribunal: STF
Processo: RHC 231038
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar pelo qual denegada a ordem no Habeas Corpus nº 7000238-04.2023.7.00.0000/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente ante a prática do crime previsto no art. 205, § 2º, incs. II e IV, c/c o 30, inc. II, ambos do Código Penal Militar (homicídio duplamente qualificado na modalidade tentada).



    3. Inconformada, a defesa protocolou o mencionado habeas corpus perante o Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do recorrente.



     



    4. Neste recurso, a defesa afirma que, conforme indicado em laudo pericial, o recorrente está apto a conviver em sociedade mediante adequado tratamento ambulatorial, o qual pode ser realizado na cidade onde deseja residir. Pondera que nunca se opôs ao tratamento ambulatorial, não sendo preocupante que venha a deixar de ser tratado ou parar com os medicamentos. Sustenta que a negligência dos psiquiatras da Marinha do Brasil, ao tratar um visivelmente doente como um Militar infrator, foi quem deu causa ao crime.



    5. Requer seja cassado o acórdão recorrido, bem como as decisões que negaram a ordem, com a consequente concessão da liberdade.



    6. Em 02/01/2024, a defesa protocolizou a Petição/STF nº 123/2024 apresentando perícia indireta realizada em ação de danos morais movida contra a União, em razão de suposta negligência dos médicos da Marinha do Brasil, que culminou no ato realizado inconscientemente pelo paciente. Requer a homologação da perícia, em atenção ao princípios da celeridade e da economia, bem como reitera seja o paciente colocado em liberdade imediatamente.



    É o relatório.



    Decido. 



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal Militar, constatou-se a superveniência de sentença condenatória, pela qual o Juízo da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, no processo nº 7000462-77.2021.7.01.0001/RJ, absolveu impropriamente o recorrente, considerando-o portador de doença mental (psiquiátrica), aplicando-lhe medida de segurança detentiva consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Consta ainda que o título condenatório transitou em julgado em 16/11/2023.



    8. Diante da notícia da ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado à revogação da prisão preventiva. 



    9. Quanto ao contido na Petição/STF nº 123/2024, referente ao requerimento de homologação da perícia indireta, verifico a inadequação do pleito na via eleita.



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus contra ato que não traga risco concreto à liberdade de locomoção. Assim, não se evidenciando concreta configuração de ofensa imediata, seja ela atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer, não se revela pertinente o remédio constitucional do habeas corpus. Precedentes: HC nº 216.717-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 05/09/2022; HC nº 119.920-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 30/10/2014; HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016; e HC nº 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 23/04/2003, p. 16/05/2003.



    11. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator